Tribunal: TJSP
Processo: 1017509-20.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – REQUERENTE ALEGA QUE PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA MANTIDA PELA RÉ OCASIONARAM QUEIMA DE APARELHOS PERTENCENTES A UMA DE SUAS SEGURADAS – AUTORA NÃO PRESERVOU AS CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS AVARIADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM JUÍZO - NÃO DEMONSTRADO NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – REQUERENTE ALEGA QUE PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA MANTIDA PELA RÉ OCASIONARAM QUEIMA DE APARELHOS PERTENCENTES A UMA DE SUAS SEGURADAS – AUTORA NÃO PRESERVOU AS CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS AVARIADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM JUÍZO - NÃO DEMONSTRADO NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA – DOCUMENTOS AMEALHADOS AOS AUTOS QUE SÃO GENÉRICOS AO INDICAR QUE OS DANOS FORAM CAUSADOS POR VARIAÇÃO ANORMAL DE TENSÃO – CORRETA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA - CABÍVEL A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL – APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017509-20.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AXA
SEGUROS S/A, é apelada COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017509-20.2020.8.26.0100 -Voto no 15.193
2
VOTO No 15.193
APELAÇÃO No 1017509-20.2020.8.26.0100
APELANTE: AXA SEGUROS S/A
APELADA: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUÍZA: DENISE CAVALCANTE FORTES MARTINS
APELAÇÃO

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS

REQUERENTE
ALEGA QUE PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA
MANTIDA PELA RÉ OCASIONARAM QUEIMA DE
APARELHOS PERTENCENTES A UMA DE SUAS
SEGURADAS
AUTORA NÃO PRESERVOU AS
CARACTERÍSTICAS
DOS
EQUIPAMENTOS
AVARIADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM
JUÍZO - NÃO DEMONSTRADO NEXO CAUSAL ENTRE
OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS
PRESTADOS PELA REQUERIDA
DOCUMENTOS
AMEALHADOS AOS AUTOS QUE SÃO GENÉRICOS
AO INDICAR QUE OS DANOS FORAM CAUSADOS
POR VARIAÇÃO ANORMAL DE TENSÃO CORRETA
A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
SENTENÇA
MANTIDA - CABÍVEL A MAJORAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA
EM
GRAU
RECURSAL

APELO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 234/254)
interposto nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos contra a
r. sentença de fls. 228/232 (disponibilizada no DJE em 22.06.2020 fls.
233), que julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao
pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
A autora apela defendendo, em síntese, que seria
completamente inviável o armazenamento dos equipamentos danificados e
que tal exigência coloca a seguradora em desvantagem jurídica. Aduz que
foram amealhados ao processado elementos suficientes para caracterização
do evento danoso. Diz que os sinistros exigem rápida apuração e indica
que os danos e suas causas foram constatados por empresas especializadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017509-20.2020.8.26.0100 -Voto no 15.193
3
e desinteressadas, evidenciando falha na prestação de serviços atribuída à
concessionária demandada. Ressalta que, na grande maioria das vezes, são
os próprios segurados quem escolhem e contratam as empresas que emitem
os pareceres técnicos, não havendo que se cogitar a parcialidade dos
laudos. Ressalta que o nexo de causalidade entre as avarias e a atividade
desempenhada pela apelada ficou devidamente evidenciado. Invoca a
responsabilidade objetiva da requerida e defende a inocorrência de caso
fortuito/força maior. Ressalta que é atribuição da concessionária de energia
manter aparato para evitar prejuízos causados por descargas atmosféricas.
Salienta que todas as instalações internas do imóvel segurado estão em
perfeito estado, razão pela qual os danos não tiveram origem na rede
interna. Registra a incidência do Código de Defesa do Consumidor,
especialmente no que se refere à inversão do ônus da prova.
Requer o provimento do recurso, reformando-se a r.
sentença combatida para julgar totalmente procedente a demanda,
condenando a concessionária apelada ao pagamento de R$ 8.389,72,
corrigido desde o desembolso e acrescido de juros de mora contados da
citação.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 259/273.
Recurso tempestivo e regularmente preparado (fls.
274), sem oposição das partes ao julgamento virtual do feito.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não
comporta provimento.
Trata-se de ação regressiva, ajuizada por seguradora,
com o objetivo de ser ressarcida pelo valor que despendeu para indenizar
uma de suas seguradas (DB Medicina Diagnóstica Ltda) em virtude de
danos decorrentes de alegada falha na prestação de serviços atribuída à
concessionária ré.
Destaco, desde logo, que apesar de não se exigir
providências extrajudiciais para que a seguradora possa se socorrer do
Poder Judiciário a fim de buscar valores em regresso, tem-se que são as
companhias de seguro que devem arcar com os riscos do pagamento
efetivado a segurados sem observância do procedimento administrativo
voltado à apuração da efetiva causa dos danos elétricos alegados.
No caso, em que pese o fenômeno da sub-rogação
acarretar a aplicação da legislação consumerista, não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017509-20.2020.8.26.0100 -Voto no 15.193
4
inversão do ônus da prova, vez que não se constata verossimilhança nas
alegações autorais.
Para inversão do onus probandi, cabia à requerente
demonstrar, ainda que minimamente, a teoria de que os danos nos
equipamentos da segurada foram ocasionados por falha nos serviços
prestados pela ré, o que não se verifica na hipótese, tendo em vista que os
documentos que acompanharam a exordial são extremamente superficiais.
Válido reforçar, ademais, que seguradora não
preservou as características dos bens avariados, impedindo a produção de
perícia. Assim, entender pela inversão do ônus probatório imporia à
requerida a produção de uma prova impraticável por culpa da autora, o que
não faz sentido.
Certo, pois, que competia à requerente a demonstração
do nexo de causalidade havido entre os danos causados aos aparelhos da
segurada e eventual problema na atividade desempenhada pela ré.
Importante
salientar,
nesse
momento,
que
a
responsabilidade civil, em todos os casos, inclusive de responsabilidade
objetiva, exige a demonstração inabalável do liame de causalidade entre o
dano e a conduta do agente que se pretende responsabilizar.
Todavia, na situação sub judice, percebe-se que os
elementos probatórios que acompanharam a exordial são frágeis para
fundamentar a procedência do pleito autoral, vez que não comprovam, de
forma segura e definitiva, o suposto nexo causal havido entre a queima dos
equipamentos e alguma falha nos serviços prestados pela requerida.
Vê-se que o laudo “técnico” e o relatório final de
regulação do sinistro de fls. 82/83 e 84/98 foram produzidos ao arrepio do
contraditório e, além de não apresentarem qualquer descrição acerca do
método utilizado para apurar a causa das avarias, também não informam
quais indícios concretos possibilitaram os resultados a que chegaram os
vistores.
Ademais, as conclusões tiradas são totalmente
genéricas e, portanto, imprestáveis para embasar a condenação (“Causa:
Danos elétricos devido a variação anormal de tensão”).
Ressalte-se, por oportuno, que a incidência de
descargas atmosféricas nas proximidades de local sinistrado não pressupõe,
necessariamente, a relação entre a queima de aparelhos e a atividade
exercida pela concessionária de energia, tendo em vista que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017509-20.2020.8.26.0100 -Voto no 15.193
5
consequências danosas das oscilações de tensão causadas pela queda de
raios podem decorrer de problemas havidos nas instalações internas dos
clientes lesados.
Portanto, para comprovar o nexo causal, era de rigor
que fosse indicado, com maior precisão e riqueza de detalhes, qual teria
sido a falha na rede elétrica mantida pela ré que deu causa às avarias, o que
não foi observado na hipótese.
Sobre o tema, aliás, confira-se o que tem sido decidido
por este Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas:
Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos cobertos pela
seguradora. Ação regressiva da seguradora contra concessionária de energia
elétrica. Improcedência. Seguradora que noticia pagamento da indenização
sem prévia comunicação à concessionária. Previsão de procedimento
administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Necessidade ademais de
prova técnica do evento lesivo e do liame causal com o serviço prestado.
Pedido respaldado em trabalhos técnicos encomendados pela seguradora.
Conclusões genéricas que não dão sustentação ao pedido. Perícia judicial
prejudicada em razão da notícia de reparo e substituição dos equipamentos
afetados. Nexo entre os fatos e os danos não provado. Sentença mantida.
Recurso desprovido, com observação. Olvidando a necessidade de prévia
comunicação à concessionária, nos termos da Resolução ANEEL 414/2010,
dando origem a procedimento apuratório, a seguradora fez uso de técnico
particular e a conclusão é extremamente genérica, atribuindo os danos aos
aparelhos por "alteração de tensão na energia elétrica", fato não
comprovado, afastando, assim, convicção de nexo causal entre os eventos
alegados e os danos. (Apelação n. 1000399-37.2019.8.26.0619 - 32a Câmara
de Direito Privado
Desembargador Relator KIOITSI CHICUTA
j.
11/05/2020 v.u.). Sic
Civil e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de
indenização. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada
pela autora. Ainda que a empresa de energia elétrica seja objetivamente
responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de
falha na prestação de serviços, por força do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal, é indispensável, para o acolhimento da pretensão regressiva da
seguradora, que seja cabalmente demonstrado o nexo causal entre o dano
sofrido pelo segurado e eventual falha no serviço de fornecimento de energia
elétrica, o que não ocorreu no caso concreto. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação n. 1009354-54.2018.8.26.0114 - 19a Câmara de Direito Privado -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017509-20.2020.8.26.0100 -Voto no 15.193
6
Desembargador Relator MOURÃO NETO j. 10/06/2020 v.u.). Sic
APELAÇÃO SEGURADORA - REGRESSIVA - RESSARCIMENTO DE
DANOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Queima de
equipamento eletroeletrônico em razão de sobrecarga elétrica - Alegação de
falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de
prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de
causalidade entre o alegado pico de tensão e o resultado lesivo -
Documentação juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser
considerada Improcedência da ação decretada - Recurso da seguradora
desprovido. (Apelação n. 1101356-85.2018.8.26.0100 - 25a Câmara de Direito
Privado - Desembargador Relator CLAUDIO HAMILTON j. 20/02/2020
v.u.). Sic
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva da seguradora contra a
distribuidora de energia elétrica. Sentença de improcedência. Apelo da
autora. Direito de regresso que depende de comprovação do nexo de
causalidade entre a suposta oscilação de tensão e/ou descargas elétricas e o
alegado dano no aparelho apontado, e nem a responsabilidade objetiva a
dispensa. Nexo de causalidade não comprovado. Ônus da seguradora (art.
373, I, do CPC). Mesmo com a aplicação do CDC à espécie, não há
verossimilhança que autorize a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do
CDC). Laudo genérico que não comprova o nexo de causalidade entre o
dano havido e falha na prestação de serviço. Laudo acostado que é
superficial. Prova produzida unilateralmente, o que exige da seguradora
maior cautela e laudos que contenham especificações discriminadas dos
danos e das causas, o que não se verifica no caso concreto. Improcedência do
pedido regressivo. Sentença mantida. Apelo desprovido. (Apelação n.
1005623-16.2019.8.26.0114
-
29a
Câmara
de
Direito
Privado
-
Desembargador Relator CARLOS DIAS MOTTA j. 01/11/2019 v.u.). Sic
Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Alegação de falha no
fornecimento de energia elétrica. Seguradora pretende ser ressarcida pela
empresa (concessionária de serviço público) pelo valor pago ao segurado na
via administrativa. Sentença de improcedência. Preliminares afastadas.
Responsabilidade objetiva da ré. Porém, in causa, não restou demonstrado o
nexo causal entre o evento e os danos. Prova documental insuficiente. Laudo
técnico apócrifo e sem força probatória. Sentença mantida. Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária. (Apelação n.
1004155-79.2018.8.26.0428
-
13a
Câmara
de
Direito
Privado
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017509-20.2020.8.26.0100 -Voto no 15.193
7
Desembargador Relator CAUDURO PADIN j. 01/03/2013 v.u.). Sic
Assim, levando-se em conta que por culpa da autora a
produção de prova pericial ficou impossibilitada e considerando que os
documentos apresentados com a exordial não são suficientes para
evidenciar o nexo causal entre os danos e eventual falha atribuída à
fornecedora de energia, era mesmo imperiosa a improcedência da
demanda.
Dessa forma, por tudo que se deliberou, constata-se
que inexistem razões capazes de justificar a reforma do pronunciamento
judicial emanado da inferior instância.
Por fim, nos termos do que preceitua o artigo 85, §11,
do Código de Processo Civil vigente, e do que entendeu o Superior
Tribunal de Justiça quando da análise do tema (EDcl no REsp 1.573.573),
levando em conta o desprovimento do apelo interposto, majoro, em grau
recursal, a verba honorária devida pela autora para 15% sobre o valor
atualizado da causa.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, conservando na íntegra a bem lançada
sentença.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator